Tribunal: TJSP
Processo: 1012588-38.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. Pretensão ao regime de reajuste do benefício com base na variação do salário mínimo local, e recolhimento da contribuição à alíquota de 5%, com restituição dos valores indevidamente descontados. ADI n.o 4.429 que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual 13.549/09, bem como determinou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. Pretensão ao regime de reajuste do benefício com base na variação do salário mínimo local, e recolhimento da contribuição à alíquota de 5%, com restituição dos valores indevidamente descontados. ADI n.o 4.429 que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual 13.549/09, bem como determinou que disposições desta lei não se aplicassem a quem, na data de sua publicação, já estivesse em gozo de benefício previdenciário, ou já tivesse cumprido, nos termos da Lei Estadual 10.394/70, os requisitos necessários à sua concessão. Percentual da contribuição previdenciária e reajuste do benefício que devem observar os termos da Lei Estadual n.o 10.394/70. Restituição dos valores descontados. Cabimento. Prescrição quinquenal. Observância. Fixação de honorários advocatícios ao autor, em decorrência da inversão da sucumbência. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei n.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas quanto ao índice aplicado aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC 1973. Precedentes desta Câmara de Justiça. Sentença reformada. Apelação do autor provida.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012588-38.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DECIO DA
MOTA VIEIRA, são apelados INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012588-38.2015.8.26.0053 -Voto no 14.775
2
APELAÇÃO No 1012588-38.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DECIO DA MOTA VIEIRA
APELADO: IPESP
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14775
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Carteira de Previdência dos
Advogados de São Paulo. Pretensão ao regime de reajuste do
benefício com base na variação do salário mínimo local, e
recolhimento da contribuição à alíquota de 5%, com restituição
dos valores indevidamente descontados. ADI n.o 4.429 que
declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei
Estadual 13.549/09, bem como determinou que disposições desta
lei não se aplicassem a quem, na data de sua publicação, já
estivesse em gozo de benefício previdenciário, ou já tivesse
cumprido, nos termos da Lei Estadual 10.394/70, os requisitos
necessários à sua concessão. Percentual da contribuição
previdenciária e reajuste do benefício que devem observar os
termos da Lei Estadual n.o 10.394/70. Restituição dos valores
descontados. Cabimento. Prescrição quinquenal. Observância.
Fixação de honorários advocatícios ao autor, em decorrência da
inversão da sucumbência. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Lei n.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas quanto ao índice
aplicado aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de
acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais,
conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do
CPC 1973. Precedentes desta Câmara de Justiça. Sentença
reformada. Apelação do autor provida.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o
decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.
Trata-se de apelação da r. sentença que julgou improcedente
a ação de cobrança, que visava ao ressarcimento de diferenças no pagamento
de aposentadoria pelo IPESP com o advento da Lei Estadual n.o 13.549/09,
que alterou o critério de reajuste do benefício e elevou a contribuição
previdenciária de 5% para 20%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012588-38.2015.8.26.0053 -Voto no 14.775
3
Entendeu a r. sentença (fls. 48/59), que (i) o STF deu
interpretação conforme a Constituição à mencionada lei estadual, nada
falando sobre alíquota de contribuição e vinculação ao salário mínimo; (ii) o
aumento da contribuição previdenciária para 20% seria constitucional, de
acordo com a EC n.o 41/03, que permitiu a contribuição social do inativo; (iii)
a vinculação do benefício ao salário mínimo seria inconstitucional, de acordo
com o art. 7o, IV, da CR e a Súmula Vinculante n.o 4, do STF. Entendeu a r.
sentença, ademais, por condenar o autor no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Recorre, então, o autor (fls. 62/65), aduzindo, em síntese,
que (i) na ADIN n.o 4.429, o STF declarou inaplicáveis as regras
previdenciárias a quem, na data da publicação da Lei Estadual n.o 13.549/09
já estava em gozo do benefício ou já tinha cumprido, com base no regime
instituído pela Lei Estadual n.o 10.934/70, os requisitos necessários para a sua
concessão, o que é o caso dos autos; (ii) aposentou-se em 17.02.2007, com
proventos mensais correspondentes a 5,08 salários mínimos, com desconto
contributivo de 5% e reajuste anual de acordo com a variação do salário
mínimo, nos termos da Lei Estadual n.o 10.394/70, permanecendo nessa
situação até o advento da Lei Estadual n.o 13.549/09; (iii) faz jus ao reajuste
de seu benefício de acordo com a majoração anual do salário mínimo desde a
sua interrupção em maio de 2009, devendo receber a diferença das parcelas
vencidas, não alcançadas pela prescrição quinquenal, com juros e correção
monetária, assim como a diferença de contribuição previdenciária cobrada a
maior de maio de 2009 a dezembro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012588-38.2015.8.26.0053 -Voto no 14.775
4
Recurso tempestivo e preparado, foi recebido em seus
regulares efeitos e respondido (fls. 69/82).
Em 05/10/2015, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
provimento ao recurso do autor (fls. 87/98), rejeitando os embargos de
declaração opostos pela ré (fls. 117/123).
A ré, então, interpôs recurso extraordinário (fls. 125/132) e
especial (fls. 133/147).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, o extraordinário,
com base no Tema no 810/STF, e o especial, por tratar de matéria inserida no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 155/156).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17
(fls. 254/255) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em 30.10.2019 (fls. 159/161).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão determinou que “o cálculo da correção
monetária observe os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012588-38.2015.8.26.0053 -Voto no 14.775
5
São Paulo e que os juros de mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na forma
exposta acima” (fls. 97).
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012588-38.2015.8.26.0053 -Voto no 14.775
6
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos,
ficou consignado o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012588-38.2015.8.26.0053 -Voto no 14.775
7
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator